Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-77.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO. RÉ INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO MÁXIMO. PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A duração da medida de segurança deve observar o tempo necessário ao caso concreto, tendo por limite a pena máxima prevista abstratamente para o delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.